Tribunal: TJPA
Processo: 0811241-26.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10361 - Restabelecimento
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0811241-26.2018.8.14.0006

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: PAULO SERGIO DUTRA VASCONCELOS FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU
O DIREITO DO AGRAVADO
À PENSÃO
POR MORTE ATÉ 21 ANOS DE IDADE.
INSURGÊNCIA DO IGEPREV QUANTO À EXTENSÃO DO BENEFÍCIO. ALEGAÇÃO DE QUE A PENSÃO É DEVIDA ATÉ 18 ANOS DE IDADE. AFASTADA. PREVALÊNCIA DA LEI FEDERAL Nº
8.213/1991. MANTIDA A LIMITAÇÃO DA PENSÃO ATÉ 21 ANOS.
PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-
A questão em análise reside em verificar se os apelados fazem jus à extensão da pensão por morte até completar 21 anos, por estar matriculado em curso de nível superior
como reconhecido na decisão monocrática

2-
A Constituição Federal, em seu art. 24, XII estabelece a competência concorrente da União, Estado e Municípios para legislar sobre matéria previdenciária. Assim, no âmbito dessa competência concorrente, a lei estadual não pode confrontar com as normais gerais estabelecidas na lei federal.

3-O Apelado, ora Agravado, é filho de servidora pública estadual militar, falecida em 22.12.2006 e, que, por ser dependente, solicitou ao Agravante o benefício da pensão por morte, o qual recebeu até completar seus 18 anos, em junho de 2017, tendo o Agravado solicitado, por meio do processo 2017/4217142, a continuidade de sua pensão, contudo restou indeferida, sob o argumento de que não há amparo legal para a concessão de benefício a filho maior universitário.

4-
Observa-se que à época do óbito da mãe do Agravado,
ocorrido em 22.12.2006,
vigorava a Lei Complementar nº
49/2005,
que deu nova redação ao II do art. 6º, da Lei Complementar nº 39/02
.

5-
De acordo com a jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal a norma geral prevista na lei federal prevalece sobre a lei estadual, devendo ser reconhecido o direito a pensão por morte até 21 anos.

6-
Decisão monocrática em conformidade com a jurisprudência dominante desta Corte Estadual.

7-
Agravo de Interno conhecido e não provido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssim
os Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 10 a 17 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO (processo nº
0811241-26.2018.8.14.0006
-PJE), interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV,
diante de decisão monocrática de minha relatoria,
nos autos da
AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA

ajuizada por
PAULO SÉRGIO DUTRA VASCONCELOS FILHO
.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão (
Id 4004086):

(...)
Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO à APELAÇÃO, apenas para reconhecer a ocorrência de sucumbência recíproca, nos termos da fundamentação. (...)

Em suas razões (Id 4152673),
o Agravante aduz
ser incabível a extensão de pensão por morte a filho maior de 18 anos, por alegada inexistência de previsão legal nesse sentido.
a
falta de amparo jurídico à extensão ao pagamento do benefício de pensão por morte até 21 anos de idade, uma vez que a legislação previdenciária específica limitaria o pagamento até a idade e de 18 anos.

Sustenta que ao vedar ao regime próprio a concessão de benefício distinto dos previstos pelo regime geral, a legislação federal ter-se-ia referido apenas às categorias de benefícios, deixando aos entes federados liberdade para dispor sobre as condições quanto à concessão dos benefícios previdenciários.

Aduz
que a concessão de prorrogação do benefício a filho maior de 18 (dezoito) anos de idade, não inválido, equivale à atuação do magistrado como legislador positivo, o que ofende frontalmente o Princípio da Separação dos Poderes, assegurado no art. 2º da CF.

Sustenta que em matéria previdenciária vige o princípio do
tempus regi actum
e que,
n
o caso em comento, o nobre julgador, equivocadamente, assentiu o direito de perceber pensão previdenciária para o recorrido determinando o pagamento dos valores retroativos contados da exclusão do benefício até que o apelado completasse a idade de 21 anos de idade, o que é totalmente contrário aos dispositivos legais elencados.

Pugna pela concessão efeito suspensivo ao recurso.
Ao final, requer o conhecimento e o provimento do presente agravo interno
,
para reformar da decisão monocrática.

Não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno, consoante certificado nos autos (Id 4592084).

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos legais, conheço do Agravo Interno com fundamento no CPC/2015, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se os apelados fazem jus à extensão da pensão por morte até completar 21 anos, por estar matriculado em curso de nível superior
como reconhecido na decisão monocrática.

O Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do tempus regit actum. Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1.
Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum)
. 2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007). (grifo nosso).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, versando sobre a aplicabilidade da lei ao tempo da concessão de pensão.

Súmula 340. A
lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
. (grifos nossos).

No caso dos autos, o Apelado, ora Agravado, é filho de IVANI VASCONCELOS DIAS, servidora pública estadual militar, falecida em 22.12.2006 e, que, por ser dependente, solicitou ao Agravante o benefício da pensão por morte, o qual recebeu até completar seus 18 anos, em junho de 2017, tendo o Agravado solicitado, por meio do processo 2017/4217142, a continuidade de sua pensão, contudo restou indeferida, sob o argumento de que não há amparo legal para a concessão de benefício a filho maior universitário.

Observa-se que à época do óbito da mãe do Agravado,
ocorrido em 22.12.2006,
vigorava a Lei Complementar nº
49/2005,
que deu nova redação ao II do art. 6º, da Lei Complementar nº 39/02, que passou a dispor:

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

(...)

II – os filhos, de qualquer condição, desde que não emancipados, menores de dezoito anos; (Redação dada pela Lei Complementar nº 49, de 21 de janeiro de 2005)

Entretanto, tal previsão não se coaduna com a previsão da Lei Federal nº 8.213/1991, que estabelece as regras gerais a serem seguidas pelos demais entes federados.

A respeito do assunto, cumpre esclarecer, que a Constituição Federal em seu art. 24, XII estabelece a competência concorrente da União, Estado e Municípios para legislar sobre matéria previdenciária da seguinte forma:

Art. 24.
Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

XII
- previdência social, proteção e defesa da saúde;

§ 1º
No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais
.

§ 2º
A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados.

§ 3º
Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.

§ 4º
A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário
.

Denota-se do texto constitucional, que no âmbito da competência concorrente, a lei estadual não pode confrontar com as normais gerais estabelecidas na Lei Federal nº 8.213/1991, que assegura que o filho terá direito a receber pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos de idade. Vejamos:

Art. 16.
São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I -
o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição,
menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

(...)

§ 2º. O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do segurado e desde que comprovada a dependência econômica na forma estabelecida no Regulamento.

Art. 77
. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais.

§ 2º
O direito à percepção de cada cota individual cessará:

II - para o filho
, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos,
ao completar vinte e um anos de idade
, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

Deste
modo, apesar de, à época da morte do segurado, haver previsão na legislação estadual para que previa o limite de dezoito anos para a percepção da pensão aos filhos, de qualquer condição, não emancipados, essa hipótese não estava em consonância com a Lei Federal nº 8.213/1991, sendo situação completamente vedada pela Lei Federal nº 9.717/1998, conforme dicção do art. 5º,
in verbis
:

Art.5º Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a
Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991
, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.

Este é o entendimento que prevalece no STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO.

PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ

24 ANOS DE IDADE.IMPOSSIBILIDADE.

FALTA DE PREVISÃO LEGAL. MAIORIDADE. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO.

APLICAÇÃO DA LEI N. 9.717/1998. PREVISÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ OS

21 ANOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO, NO PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PRECEDENTES.

1.

Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão que denegou a segurança, mantendo o ato que fez cessar o pagamento do benefício de pensão por morte à recorrente, por ter ela completado 18 (dezoito) anos de idade.

2.

Levando em conta que a Lei n. 9.250/1995 não diz respeito à concessão de benefício previdenciário, mas sim às hipóteses de dependentes para fins de isenção no Imposto de Renda, tratando-se de institutos cujas naturezas jurídicas são totalmente diferentes, não há que se cogitar de aplicação analógica da previsão nela contida, tal qual requerido pela parte.

3.

Esta Corte de Justiça já se manifestou por diversas vezes no sentido da impossibilidade de extensão do benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 anos de idade se o requerente estiver cursando ensino superior, por ausência de previsão legal nesse sentido.

4.

Lado outro, a Lei estadual n. 3.150/2005, aplicável à hipótese em tela, já que estava em vigência por ocasião da morte da genitora da recorrente, previu como beneficiário o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de dezoito ou inválido.

5.

Contudo, a Lei n. 9.717/1998, a qual versa sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dispõe em seu art. 5º ser vedado aos seus destinatários a concessão d benefícios distintos dos previstos no Regime Geral da Previdência Social pela Lei n.8.213/1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.

6.

Conforme a Lei n.

8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará, para o filho, ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for

inválido

ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave (arts. 16, I, e 77, § 2º, II).

7.
A jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que a Lei n.

9.717/1998 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991. Precedentes.

8.

Recurso ordinário parcialmente provido, e prejudicada a análise do agravo interno.

(RMS 51.452/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 17/08/2017) – Grifo nosso

Este é o entendimento firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

REEXAME. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE CONTINUIDADE NO PAGAMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR. EFEITO DA APELAÇÃO. PRECLUSÃO. PENSÃO POR MORTE. PRORROGAÇÃO ATÉ A IDADE DE 24 (VINTE E QUATRO) ANOS OU ATÉ CONCLUSÃO DE CURSO DE ENSINO SUPERIOR. FALTA DE AMPARO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
TERMO FINAL DO BENEFÍCIO. 21 ANOS DE IDADE. LEI VIGENTE AO TEMPO DA MORTE
. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAS. AUTOMÁTICO.

1- Impossibilidade de análise do pedido de efeito suspensivo nesse momento processual. Preclusão;

2
- O termo final para o pagamento da pensão por morte é aquele previsto na lei vigente ao tempo do óbito;

3-A Lei Federal nº 9.717/1998, proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência;

4- E a Lei nº 8.213/1991, que cuida do RGPS, considera dependentes do segurado apenas o filho menor de 21 anos não emancipado e não inválido
, não fazendo alusão a extensão desse benefício até 24 anos de idade;

5-A jurisprudência do STJ é dominante no sentido de que resta impossibilitada a prorrogação da pensão por morte ao dependente até a idade de 24 (vinte e quatro) anos ou até que este conclua o curso de ensino superior, ante a redação do art. 5º da Lei 9.717/1998 que veda aos entes federados a criação ou extensão de benefícios não previstos no Regime Geral de

Previdência Social ? Lei 8.213/1991.

6- Julgada improcedente a pretensão formulada na inicial é automática a inversão do ônus sucumbencial, cabendo ao autor o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art.20§ 4º do CPC/1973. 7-Reexame Necessário e Recurso de Apelação conhecidos. Apelação provida. Em reexame necessário, sentença alterada.

(TJPA, 2017.03631896-42, 179.861, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-21, publicado em 2017-08-29).

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 24 (VINTE E QUATRO ANOS) ANOS DE IDADE OU ATÉ A CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
DIREITO AO RECEBIMENTO DA PENSÃO ATÉ COMPLETAR 21 (VINTE E UM) ANOS DE IDADE. APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.717/1998
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. DECISÃO UNANIME. I- Trata-se de recurso interposto pelo IGEPREV em face da sentença que reconheceu o direito da autora de recebimento do benefício de pensão por morte até completar 24 (vinte e quatro) anos de idade. II- O art. 5° da Lei Federal nº 9.717/1998 proíbe expressamente aos entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência (Lei nº 8.213/91). III- Conforme a Lei n. 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará, para o filho, ao completar 21 (vinte e um) anos de idade. IV- Lei Complementar n° 39/2002, que prevê o recebimento do benefício até completar 18 (dezoito) anos, não pode ser aplicada no caso em tela, uma vez que vai de encontro ao estabelecido por Lei Federal, que estabelece normas gerais sobre a previdência. V- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a Lei Federal prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991.
(TJPA, 0021942-09.2014.8.14.0301, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 17 de agosto de 2020) – Grifo nosso

PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ A IDADE DE 24 ANOS OU ATÉ A CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.1. Tratando-se de concessão de pensão por morte, onde o fato gerador é o óbito do segurado, a lei de regência da matéria é aquela em vigor ao tempo em que ocorreu o óbito, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum).

2. Ao tempo do óbito do ex-segurado não havia previsão legal estendendo a pensão por morte até os 24 anos de idade ou até que o beneficiário concluísse o ensino superior, como pretendido no mandamus; 3.
A Lei Federal nº 9.717/1998, proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência; 4. E a Lei nº 8.213/1991, que cuida do RGPS, considera dependentes do segurado apenas o filho menor de 21 anos não emancipado e não inválido, não fazendo alusão a extensão desse benefício até 24 anos de idade
; 5. Reexame Necessário e Apelação conhecidos e providos, para reformar a sentença atacada. (2016.02103316-59, 160.070, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-05-16, Publicado em 2016-05-31). (grifos nossos).

Portanto, deve prevalecer como limite a idade de 21 anos prevista no Regime Geral da Previdência Social,
pelo que não há reparos à decisão monocrática impugnada.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, para manter a decisão agravada.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 10 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2021